Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL. DEFERIMENTO LIMINAR EM PARTE. CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO REIPERSECUTÓRIO QUANTO A VALORES DESCONTADOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO E NÃO REPASSADOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DEPÓSITO PARA EXECUÇÃO DO EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 5o, § 3o, DA LEI No 10.820/03. PROCEDIMENTO ESPECIAL EXTINTO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MEDIDA SUBSTITUÍDA PELA TUTELA DE EVIDÊNCIA DO ART. 311, INCISO III, DO CPC. CONTRATO DE DEPÓSITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA E SUFICIENTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA AGRAVADA EM RAZÃO DA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
1. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 10.820/03, é cabível ação de depósito para fins de recebimento de valores devidos à agravante se os valores descontados das folhas de pagamento da sociedade empresária não foram repassados à instituição financeira, diante da equiparação legal da medida executiva para contratos de depósito.
2. A ação de depósito, procedimento especial do Código de Processo Civil de 1973, foi revogada pelo diploma processual vigente e ressurgiu como hipótese de tutela de evidência, dotada do mesmo caráter reipersecutório, com uma carga ainda maior de efetividade, nos termos do art. 311, inciso III, do CPC.
3. A tutela de evidência não se limita, especificamente, à existência de contrato de depósito. A lei processual exige, apenas, a existência de qualquer prova documental que possa comprovar a relação material do pedido reipersecutório. Logo, o convênio de empréstimo consignado firmado entre a agravante e a agravada é prova documental válida e suficiente para autorizar o deferimento da medida liminar. Precedente do Superior Tribunal de Justiça - aplicável ao caso por analogia.
4. A alegação de dificuldades financeiras da agravada, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, não comprova a irreversibilidade da medida. Além disso, a inadimplência ocorreu desde março de 2019, cerca de um ano antes do início do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual não justifica a ausência dos repasses devidos por força do convênio firmado.
5. A retenção injustificável das parcelas devidas há mais de três anos, sob o fundamento de dificuldades financeiras, revela possível utilização dessas verbas para composição de seu próprio caixa. Tal inadimplemento configura meio de financiamento indireto e indevido de sua própria atividade empresarial.
6. Preenchidos os requisitos legais, deve ser confirmada a medida liminar que determinou a regularização os repasses referentes aos valores não transferidos à agravante, nos termos do convênio, no prazo de 72 h (setenta e duas horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento, em favor da parte agravante, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão liminar confirmada.